Tribunal: TCU
Processo: 014.651/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4886/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.651/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Andrea Stelle Lira de Medeiros (XXX.873.272-XX); Dulce Pinto Vieira (XXX.656.144-XX); Edilene Coutinho de Oliveira (XXX.316.883-XX); Edilma Coutinho dos Santos (XXX.421.804-XX); Edleni Maria Loureiro Pereira (XXX.306.682-XX); Lucila Vieira Braga (XXX.855.617-XX); Maria do Socorro Pinto Vieira (XXX.714.404-XX); Thanee Ferreira Santana (XXX.557.954-XX); Thiane Ferreira Pereira (XXX.711.514-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.